Tribunal: STJ
Processo: 0421827-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047556 - SP(2025/0421827-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUPRESSÃO
HABEAS CORPUS.
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, o qual havia julgado a ordem prejudicada em razão da perda de objeto.
2. O agravante foi denunciado pelos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos III e VII, e no artigo 135, parágrafo
único, ambos do Código Penal, além do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por suposto atropelamento
seguido de fuga do local, omissão de socorro e condução de veículo sem permissão legal, com fato ocorrido em 25
de fevereiro de 2025.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou que a prisão está sendo mantida sem fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a segregação, requerendo a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos e idôneos
capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, bem como se é possível a manifestação da Corte Superior
sobre matérias não deliberadas pelo Tribunal de origem, sem configurar supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
6. As matérias suscitadas no recurso não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede a
manifestação da Corte Superior sobre os tópicos, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, incisos III e VII; CP,
parágrafo único; CTB,
art. 121,
art. 135,
art. 309.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 26.06.2024; STJ, AgRg no HC
865.449/SC,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.06.2024; STJ, AgRg no HC
918.681/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.06.2024; STJ, AgRg no HC
901.024/GO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18.04.2024; STJ, AgRg no
877.777/PE,
REsp 2.151.569/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54721924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 66f5194f-c409-453d-b3b0-c87e84ed115f

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 66f5194f-c409-453d-b3b0-c87e84ed115f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047556 - SP (2025/0421827-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS.
ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado perante o Tribunal de origem, o qual havia julgado a ordem prejudicada em
razão da perda de objeto.
2. O agravante foi denunciado pelos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos III e VII, e
no artigo 135, parágrafo único, ambos do Código Penal, além do artigo 309 do Código de
Trânsito Brasileiro, por suposto atropelamento seguido de fuga do local, omissão de
socorro e condução de veículo sem permissão legal, com fato ocorrido em 25 de fevereiro
de 2025.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou que a prisão está sendo mantida sem fatos
novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação, requerendo a reconsideração da
decisão ou sua submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53723565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:44
Código de Controle do Documento: 5691f198-9883-40a6-a993-3556a72b4e0f

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos
novos e idôneos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, bem como se é
possível a manifestação da Corte Superior sobre matérias não deliberadas pelo Tribunal de
origem, sem configurar supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
6. As matérias suscitadas no recurso não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de
origem, o que impede a manifestação da Corte Superior sobre os tópicos, sob pena de
configurar indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e idôneos para alterar os
2.
fundamentos da decisão agravada, sob pena de sua manutenção.
A Corte Superior não
pode se manifestar sobre matérias não deliberadas pelo Tribunal de origem, sob pena de
configurar indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, incisos III e VII; CP,
parágrafo único; CTB,
art. 121,
art. 135,
art. 309.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 865.449/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
26.06.2024; STJ, AgRg no HC 918.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 21.06.2024; STJ, AgRg no HC 901.024/GO, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.06.2024; STJ, AgRg no HC 877.777/PE,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
REsp 2.151.569/PA,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53723565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:44
Código de Controle do Documento: 5691f198-9883-40a6-a993-3556a72b4e0f

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 84-85, a qual não
conheci do
interposto por GUSTAVO NASCIMENTO BARBOSA.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi denunciado pelos crimes do artigo
121, § 2o, incisos III e VII, e do artigo 135, parágrafo único, ambos do Código Penal, além
do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por suposto atropelamento seguido de fuga
do local, omissão de socorro e condução de veículo sem permissão legal, com fato ocorrido
em 25 de fevereiro de 2025. Irresignada, a defesa impetrou
perante o
habeas corpus
Tribunal de origem, que julgou a ordem prejudicada em razão da perda de objeto, em
acórdão de fls. 9-12.
Nas razões deste recurso, o agravante alega, em síntese, que a prisão "está sendo

mantida, ainda que inexistentes fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a
segregação"-fl. 92.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Quanto aos argumentos expendidos no presente
, da leitura do acórdão
writ
objurgado verifica-se que tais matérias não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de
origem, circunstâncias que impedem qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça
sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão
de instância.
Documento eletrônico VDA53723565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:44
Código de Controle do Documento: 5691f198-9883-40a6-a993-3556a72b4e0f

Sobre o tema, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 865.449/SC, Sexta
Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
AgRg no HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
26/6/2024;
Fonseca, DJe de
AgRg no HC n. 901.024/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
21/6/2024;
Saldanha Palheiro, DJe de
e AgRg no HC n. 877.777/PE, Sexta Turma, Rel. Min.
3/6/2024
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/4/2024.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53723565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:44
Código de Controle do Documento: 5691f198-9883-40a6-a993-3556a72b4e0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.556 / SP
Número Registro: 2025/0421827-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024738720258260007 22527923920258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO
ADVOGADOS : AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO NASCIMENTO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS : AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: 86da75f6-4e7d-4b1d-a27a-2acdae668461

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: 86da75f6-4e7d-4b1d-a27a-2acdae668461